Tribunal: STF
Processo: HC 206357
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Michellangelo Pereira Spiridião, em favor de Adriano Medeiros dos Santos, em face de decisão monocrática proferida pelo Presidente Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 1.750.334/SP.



    O impetrante diz que o paciente, assistido por advogado dativo, foi condenado por tráfico de drogas. A defesa apelou, mas o Tribunal não acolheu o pedido. A defesa interpôs agravo em recurso especial, o que foi inadmitido e, por isso, apresentou agravo em recurso especial.



    O Presidente do STJ não conheceu do agravo em 1º.10.2020.



    O impetrante diz que a advogada dativa não foi intimada pessoalmente de tal decisão. Junta comprovante da devolução do AR.



    Requer a cassação do trânsito em julgado.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou que, após a devolução do aviso de recebimento dos Correios, do qual constava a informação de que a advogada Denise Ellem havia se mudado, o Superior Tribunal de Justiça intimou diretamente a Defensoria Pública de São Paulo, com quem a causídica cooperava por meio de convênio e quem já estava habilitada nos autos.



    Intimada a Defensoria Pública na forma da lei, despicienda a intimação na pessoa da advogada dativa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator 



Documento assinado digitalmente